Tribunal: TJDFT
Processo: 0710330-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE PECULATO. APROPRIAÇÃO DE BENS APREENDIDOS EM OPERAÇÃO POLICIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ALBOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de peculato quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o réu praticou a conduta descrita na denúncia.
3. O extravio de bens apreendidos em operação policial (dinheiro e cédulas falsas), cuja responsabilidade de destinação recaía sobre o réu, agente de polícia na qualidade de escrivão ad hoc designado para a lavratura do auto de apreensão, não leva à presunção absoluta de que o recorrido tenha deles se apropriado, de modo que, no mínimo, pairam dúvidas quanto ao dolo necessário para a tipificação do crime de peculato.
4. Existindo dúvida razoável sobre a dinâmica do fato envolvendo o delito e, mostrando-se plausível a justificativa apresentada no sentido de que, por uma questão de desorganização, tanto do réu quanto da própria delegacia, os valores apreendidos, e devidamente registrados no auto de apreensão, não foram imediatamente depositados em conta judicial, impõe-se a manutenção da sentença absolutória pelo crime de peculato, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.